Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. RESPEITO ÀS REGRAS DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo Princípio da Legalidade estrita, a atividade da administração pública está atrelada aos postulados legais, isto é, descabe extrapolar os preceitos normativos.
2. É vedado ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos ou políticas públicas já existentes, exceto diante de ilegalidade, ou abuso, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes.
3. o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT (Lei Complementar no 803/2009, alterada pela Lei Complementar no. 854/2012), definiu quais as áreas seriam consideradas de interesse social e as que seriam interesse específico, delimitando a área onde situado o imóvel da suplicante no Setor Habitacional Vicente Pires, como Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE.
4. O direito constitucional à moradia e à função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de observância às regras atinentes à política habitacional do Distrito Federal.
4. Não é possível acolher o pedido para redução da parcela do financiamento do imóvel adquirido por meio de venda direta. A autora teve plena ciência do valor atribuído ao lote residencial e das condições de pagamento, assim como não comprovou qualquer ilicitude quanto às condições do contrato ou previamente estipuladas no edital.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.